Tribunal: TJDFT
Processo: 0716256-73.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-09-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRECLUSÃO AFASTADA. PRÉVIA LIQUIDAÇÃO. DESNECESSÁRIA. MEROS CÁLCULOS ARITMÉTICOS.
1. Tendo em vista que a matéria relacionada à prévia liquidação de sentença foi de fato analisada no bojo da decisão agravada, é possível a apreciação pretendida pela parte devedora no presente recurso.
2. Não procede a alegação de que houve erro no procedimento adotado, uma vez que se fazia necessária a prévia liquidação da sentença. No caso, a apuração do valor dependia apenas de cálculos aritméticos, sendo possível a promoção, desde logo, do cumprimento de sentença, consoante estipula o artigo 509, §2o, do Código de Processo Civil, já que os valores referentes à restituição das quantias indevidamente cobradas são de fácil constatação.
3. Negou-se provimento ao recurso.